Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-33.2026.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001135-33.2026.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA IVONE ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.096.711-99 (APELANTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO.

DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA ESFERA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de exibição de documentos após a instituição financeira apresentar, com a contestação, o contrato requerido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se: (i) a existência de pretensão resistida; e (
ii
) a exigibilidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica é de consumo, impondo à instituição financeira os deveres de informação, transparência e cooperação.

4.
A inércia diante do requerimento administrativo evidencia a utilidade da tutela jurisdicional e legitima o ajuizamento da demanda, sem implicar, por si só, condenação exclusiva do réuem honorários advocatícios.

5.
Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honoráriosadvocatíciospressupõe pretensão resistida na esfera judicial, não sendo suficiente a mera ausência de resposta na via extrajudicial.

6.
A apresentação da cédula de crédito bancário, extratos e trilhas de auditoria pela instituição financeira juntamente com a contestação afasta a caracterização de resistência injustificada à pretensão deduzida em juízo.

7.
Inexistindo resistência judicial da parte requerida, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1.
A ausência de atendimento ao requerimento administrativo de exibição de documentos justifica o ajuizamento da ação, mas não impõe, por si só, a sucumbência exclusiva da instituição financeira.

2. A condenação em honorários sucumbenciais em ação de exibição de documentos pressupõe a existência de pretensão resistida na via judicial. 3. A apresentação dos documentos pleiteados juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência processual e impede a condenação exclusiva da instituição financeira aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III, e 46; CPC,
arts
. 82 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
31.08.2020; TJMT, N.U 1008683-29.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025, DJE 23.06.2025; TJMT, N.U 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Ivone Alves de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de Banco
Inbursa
S.A.

A autora alegou ter solicitado administrativamente cópia do contrato de empréstimo consignado nº 202505070811332, sem obter êxito, inclusive após reclamação formulada perante o Procon/MT. Requereu, assim, a exibição do documento e a condenação do banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Citado, o réu apresentou contestação e juntou a Cédula de Crédito Bancário requerida, sustentando inexistência de pretensão resistida e requerendo a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários.

A
sentença
julgou
o processo extinto com resolução de mérito, reconhecendo a
ausência de resistência da instituição financeira, diante da apresentação do documento na contestação, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

A
apelante sustenta que o banco deu causa ao ajuizamento da ação, pois somente apresentou o contrato após a citação. Defende a existência de pretensão resistida e requer a reforma da sentença, para que os ônus sucumbenciais sejam impostos ao apelado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais na ação de exibição de documentos.

No caso, arelação jurídicaé de consumo, incidindo os deveres de informação, transparência e cooperação, especialmente porque os documentos atinentes à contratação permanecem, em regra, sob a guarda da instituição financeira.

A ausência de atendimento ao requerimento administrativo previamente formuladoevidencia a utilidadedo provimento jurisdicional e justifica o ajuizamento da demanda. Todavia,talcircunstância, por si só, não conduz automaticamente à condenação da instituição financeira aoshonorários advocatícios, cuja fixação pressupõe a efetiva configuração de pretensão resistida no âmbito judicial.

Sobre o tema:

“[...] Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020).”

"[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos pressupõe a existência de pretensão resistida, sendo insuficiente, por si só, a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial. A juntada dos documentos pleiteados com a contestação configura ausência de resistência à pretensão, afastando a sucumbência da parte requerida. [...] (N.U 1008683-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025).”

Verifica-se que a instituição financeira, em sua primeira manifestação processual, apresentou a Cédula de Crédito Bancário nº 202505070811332
,
além de seus respectivos extratos e trilhas de auditoria
(ID 369791353 e seguintes).

Assim, embora a tentativa administrativa frustrada tenha justificado o ajuizamento da ação, não se extrai dos autos resistência injustificada da instituição financeira na via processual, uma vez que os documentos existentes foram apresentados com a contestação
.

“[...] A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais. [...] (N.U 1008306-58.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025).”

Desse modo, não se verifica resistência judicial apta a justificar a condenação exclusiva do apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026